Tribunal: TJES
Processo: 5013743-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013743-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KARL AUGUSTUS WILLIAM DOS SANTOS ANJOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência proveniente do e. STJ,
“[...]é relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte requerente. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp 1666254/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

2. Uma vez que o agravante não logrou comprovar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, tal como exige a jurisprudência pátria, mantém-se íntegra a decisão que denegou a benesse.

3. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória,10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5013743-22.2025.8.08.0000

Agravante:

Karl Augustus William dos Santos

Agravado:

Banco do Brasil S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, nos autos da ação de indenização por danos morais por ele ajuizada contra o recorrido. (ID. 15552433)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta basicamente que não há motivos para afastar a veracidade da declaração de hipossuficiência acostada aos autos, bem como que sua precariedade econômica restou devidamente comprovada com demonstrativos de gastos. Por fim, requereu a reforma da decisão impugnada. (ID. 15552417)

Por meio da decisão ID. 15585752 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 10 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, nos autos da ação de indenização por danos morais por ele ajuizada contra o recorrido. (ID. 15552433)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta basicamente que não há motivos para afastar a veracidade da declaração de hipossuficiência acostada aos autos, bem como que sua precariedade econômica restou devidamente comprovada com demonstrativos de gastos. Por fim, requereu a reforma da decisão impugnada. (ID. 15552417)

Ao proferir a decisão ID. 15585752 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo exercer juízo diverso.

Ocorre que a decisão agravada se fundamenta em dados concretos constantes nos autos – tais como a percepção de aposentadoria no valor de R$ 6.276,94 (seis mil e duzentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

Além disso, concordo com o Julgador de origem ao concluir que os gastos apresentados pelo recorrente não são suficientes a demonstrar comprometimento de renda alegado pelo agravante.

Como se sabe, a jurisprudência proveniente do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]é relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte requerente. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp 1666254/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.